Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste ilegalidade na busca domiciliar quando os moradores autorizam voluntariamente o ingresso e franqueiam acesso à residência.
2. Os depoimentos de policiais possuem especial valor probatório por serem prestados por agentes públicos no exercício regular de suas funções, não havendo indícios de interesse pessoal na imputação do delito ao réu.
3. Quanto ao crime de receptação, a demonstração do elemento subjetivo decorre da análise das circunstâncias concretas, competindo ao réu apresentar elementos que comprovem a verossimilhança de sua versão. 3.1. Com a apreensão de produto de crime na posse do réu, ocorre a inversão do ônus da prova (onus probandi), incumbindo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita ou indicar sua origem lícita, o que não foi o caso dos autos.
4. É correta a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo quando apreendida arma apta a disparo, escondida no interior da residência do acusado.
5. Recurso conhecido e desprovido.